Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722823-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIARIOS ASSOCIADOS PRESS S/A, SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: RODRIGO DE ALMEIDA MARTINS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Vencimento Antecipado de Acordo – Requerimento de Manifestação Judicial antes do Vencimento da Parcela – Probabilidade de Provimento do Recuso – Deferimento. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIARIOS ASSOCIADOS PRESS S/A e SA CORREIO BRAZILIENSE em desfavor da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual indeferiu o pedido formulado em 10/06/2021 a fim de suspender o “acordo de id. 89584286, até que o Ministério Público Federal decida sobre responsabilidade, ou não, do Exequente quanto aos fatos que envolvem a empresa Look Indoor e a sua condenação no TCU, ou até que as Executadas tenham acesso aos autos do Inquérito Policial, sem qualquer penalidade aos Executados pelo descumprimento acordo”. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam, em síntese, que “sofreram, em sua sede, mandado de busca e apreensão, cumprido pela Polícia Federal, por ordem do MM. Ministro João Otávio de Noronha, referente ao Inquérito no. 1234, Medidas Investigativas Sobre Organização Criminosa n. 199 (2020/0263867-2), em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, tendo como alvo a empresa Look Indoor – Placas de Sinalização”. Sustentam que “confirmação de práticas delitivas são fundamento para não apenas a revisão, bem como eventual invalidação do ato de aquisição de cotas societárias ao qual se relaciona a execução e o acordo nela celebrado”, motivo pelo qual entendem prudente a suspensão do pagamento do acordo. Requer a atribuição de sigilo ao feito de origem. No mérito, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os termos do acordo objeto da ação de execução de título extrajudicial de origem. Subsidiariamente, requer seja oportunizado prazo para pagamento das parcelas em atraso e a suspensão das ordens de penhora exaradas pelo Juízo de origem. Ainda, subsidiariamente, requer a limitação da penhora em 30% do seu faturamento. É o relatório. Decido. Inicialmente, indefiro o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, tendo em vista que a regra aplicável ao direito pátrio é a publicização dos atos administrativos, inclusive aqueles de natureza judicante, não se tratando, o presente caso, de qualquer das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pois bem. O feito carece de análise mais aprofundada quanto ao fato de o inquérito em andamento, relativo a fatos ocorridos no ano de 2013, é capaz ou não de interferir em contrato de compra e venda formulado em 2010, bem como quanto ao fato de ter havido ou não o vencimento antecipado do acordo, mesmo havendo pedido, formulado na data do vencimento de uma das parcelas, para apreciação judicial da questão. Diante da peculiaridade do caso ora em análise, entendo que se deve aguardar o Contraditório para melhor elucidação da questão pelo Colegiado. No entanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente quanto ao não vencimento antecipado do acordo, uma vez que a parte agravante provocou a prestação jurisdicional, antes mesmo do vencimento da obrigação, a fim de esclarecer eventual impacto ou não do aludido Inquérito sobre o acordo formulado entre as partes. Demais, vislumbro o risco de dano grave, consistente na indisponibilidade de elevada quantia do patrimônio da parte agravante. Assim, reputo pertinente o pedido de depósito das parcelas em Juízo a fim de evitar elevada constrição patrimonial, o que pode comprometer o fluxo de caixa e, por consequência, o desempenho da atividade empresarial da parte agravante. Esta medida não traz prejuízo ao agravado, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Se for o caso de determinar a liberação dos valores depositados, o Colegiado o fará. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a parte agravante possa, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar nos autos do processo de origem as parcelas do acordo já vencidas e as que se vencerem, até o julgamento final do presente recurso. Ressalto que a ordem de bloqueio SISBAJUD somente será suspensa mediante comprovação do adimplemento das parcelas em atraso, ou caso haja valores bloqueados suficientes ao pagamento das parcelas atrasadas (liberando-se o valor bloqueado a maior), podendo ser imediatamente retomada em caso de inadimplemento das parcelas que se vencerem até o julgamento pelo Colegiado. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator